Tribunal: TJDFT
Processo: 0743572-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. Inexiste a omissão apontada, pois no acórdão embargado foi devidamente consignado que a contratação feita pelo autor de plano de saúde na segmentação referência não obriga a operadora a cobrir o tratamento a ser feito com o uso da órtese craniana STARBand. 3.1 Caso concreto em que o acórdão objurgado entendeu pela inexistência de dever legal ou contratual de atender à solicitação feita pelo médico assistente da ré/apelante para fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 3.2 Entendimento que efetivamente não se baseou em apenas artigo ciência em língua estrangeira, o qual registre-se foi apenas mencionado em voto vogal do colegiado, mas em previsão contratual, legal e jurisprudencial, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2.023.525/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.